Tribunal: STF
Processo: HC 266662
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PLEITOS DE TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL E RESTITUIÇÃO
DE PASSAPORTE APREENDIDO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS 
NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.12.2025, por Rafael Ranvier Ranulfo dos Santos, advogado, em benefício de Vitalii Platonov, contra decisão proferida, em 1º.12.2025, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.056.166/SC, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 9.4.2025, pela apontada prática do crime de cárcere privado, em contexto de violência doméstica (incs. I, III e IV do § 1º do art. 148 c/c art. 70 do Código Penal (fls. 6, e-doc. 2; fl. 38, e-doc. 3).

3. Pleiteando revogação do decreto prisional, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5032417-04.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina contra a Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher da comarca da Capital/SC, nos autos do Inquérito Policial n. 5002113-05.2025.8.24.0523. Alegou-se nulidade pela ausência de intérprete em audiência de custódia, levando em conta ser o paciente estrangeiro e não ter proficiência linguística suficiente  em português. Buscou-se, alternativamente, o reconhecimento de ausência de materialidade e autoria ou, “qualquer prova material ou indício robusto que sustente a acusação." (fl. 38, e-doc. 3). 

Em 22.5.2025, o Tribunal estadual concedeu a ordem para relaxar a prisão em flagrante do paciente (fls. 39-41, e-doc. 3). 

4. Em 17.11.2025, a defesa requereu ao Delegado de Polícia Civil e ao juízo do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher da comarca da Capital/SC a restituição do passaporte do paciente, apreendido pelo Delegado de Polícia Civil quando da prisão em flagrante, em 9.4.2025. Na mesma data, a Juíza Naira Brancher determinou a remessa dos autos para manifestação do Ministério Público (fls. 42-48, e-doc. 3).

5. Em 22.11.2025, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5097656-52.2025.8.24.0000 em favor do paciente no Tribunal estadual, buscando a a concessão da ordem para determinar a devolução do passaporte apreendido, sob alegação de ausência de decisão judicial com a imposição de medida cautelar e de fundamentos idôneos. Em 25.11.2023, a medida liminar foi indeferida, os autos remetidos ao Ministério Público para parecer e dispensada a requisição de informações à autoridade judicial apontada como coatora (fls. 59-61, e-doc. 3). 

6. Apontando como autoridade coatora o Tribunal catarinense no julgamento do Habeas Corpus n. 5097656-52.2025.8.24.0000, impetrou-se, em 27.11.2025, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus
n. 1.056.166/SC. Em 1º.12.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na  Súmula n. 691/STF (fl. 68-70, e-doc. 3). Em 4.12.2025, essa decisão foi objeto de agravo regimental, ainda não examinado (fl. 71,
e-doc. 3 e sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

7. Em 4.12.2025, o Habeas Corpus n. 5097656-52.2025.8.24.0000 não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (fls. 78-79, e-doc. 3). O impetrante informa que, em 12.12.2025, foram opostos embargos de declaração, ainda não julgados (fl. 2, e-doc. 1). 

8. A decisão monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 1.056.166/SC é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante assegura ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691/STF. 

Alega constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação idônea na apreensão do passaporte do paciente, sem decisão judicial que autorize a medida imposta. Enfatiza não ter havido “pedido da autoridade policial, requerimento do Ministério Público ou decisão judicial fundamentada que autorizasse a manutenção do passaporte sob custódia do Estado. Tampouco há nos autos qualquer indicação de diligência pendente que justifique a retenção” (fl. 6, e-doc. 10). 

Defende o trancamento do inquérito policial pela pretensa ausência de justa causa, realçando a falta de indícios mínimos de autoria ou materialidade para a continuidade da investigação (fls. 7-8, e-doc. 1). 

Pondera que a “persecução penal instaurada contra o Paciente encontra-se viciada na origem, pois carece do elemento mais básico de legitimidade: materialidade delitiva minimamente idônea. O que deu causa à prisão em flagrante, à instauração do inquérito policial e às restrições que até hoje recaem sobre o Paciente foi uma única e isolada oitiva, realizada em absoluta desconformidade com a legislação processual penal brasileira, com as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e com tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil” (fl. 3, e-doc. 1). 

Narra os fatos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, afirmando inexistir “qualquer indício objetivo de restrição de liberdade [de sua companheira]. Ainda assim, optaram por conduzir ambos à delegacia para ‘averiguação’. Salienta que a companheira do paciente não teria nenhuma proficiência em português, entretanto, a “autoridade policial deixou de providenciar intérprete juramentado do idioma tailandês e, sequer, intérprete juramentado de língua inglesa, idioma no qual a companheira possui algum domínio”. Assevera que a “gravidade do quadro é tamanha que, não fosse a gravação audiovisual da oitiva, seria difícil acreditar que tal ato foi efetivamente praticado pelo Estado brasileiro. Ainda assim, essa ‘pseudo declaração’, obtida em ambiente completamente alheio às garantias mínimas do devido processo legal, foi revestida por força automática da Lei Maria da Penha de presunção de veracidade e passou a ser tratada como materialidade delitiva suficiente para justificar a prisão do Paciente por 21 dias, com repercussão midiática internacional”
(fls. 3-4, e-doc. 1). 

Assinala que, poucos dias depois, a companheira do paciente foi novamente ouvida pela autoridade policial, “desta vez com a presença de intérprete juramentada da língua inglesa, além do auxílio de ferramentas de tradução” (...), e declarou, “de forma clara, que jamais esteve presa, que possuía cópia da chave da residência, que entrava e saía livremente do imóvel, e que o Paciente sempre foi bom pai.
(...) Portanto, sob as únicas três óticas possíveis dos fatos, a do Paciente, a da suposta vítima (quando ouvida de forma válida) e a das câmeras, o crime não existiu. A persecução penal subsiste exclusivamente porque se insiste em atribuir valor jurídico a um ato inicial que é radicalmente nulo, incapaz de gerar qualquer efeito legítimo” (fls. 4-5, e-doc. 1).  

Anota que “a manutenção da retenção do passaporte impede o Paciente de retornar à Rússia, assim como o contato com sua mãe idosa e enferma, com sua filha de 6 anos de idade, fruto de outro relacionamento, inviabilizando o Natal de toda uma família, dano humano irreparável e não compensável por decisão futura” (fl. 9, e-doc. 1). 

Estes o requerimento e os pedidos:
“a) a concessão da ordem para determinar a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO PASSAPORTE do Paciente sem quaisquer restrições de locomoção; 
NO MÉRITO: 
b) a confirmação da ordem para restituição definitiva do passaporte; 
c) o trancamento do inquérito policial pela ausência de justa causa ante a falta de materialidade delitiva; 
d) por fim, no caso de não conhecimento do recurso, a concessão da ordem de ofício vista a flagrante ilegalidade” (fl. 10, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. A presente impetração está prejudicada.

10. Este habeas volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.056.166/SC, com fundamento na Súmula n. 691/STF (fls. 68-70, e-doc. 3). O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5097656-52.2025.8.24.0000 pelo Desembargador Volnei Celso Tomazini, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 25.11.2025 (fls. 59-61, e-doc. 3). 

Tem-se nos autos eletrônicos que, em 4.12.2025, o Habeas Corpus
n. 5097656-52.2025.8.24.0000 não foi conhecido pelo Tribunal estadual
(fls. 78-80, e-doc. 3). 

11. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal catarinense.

Novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre as razões da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:

“HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.
2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).

“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE.
I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 13.4.2007).

12. Ademais, as alegações deduzidas na inicial desta impetração não foram analisadas no julgamento superveniente do mérito do habeas no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 5097656-52.2025.8.24.0000, limitou-se a assentar a inviabilidade da análise do pedido pela indevida supressão de instância. Estes os fundamentos do voto do Relator:
“O Paciente teve apreendido o passaporte, conforme termo constante no Inquérito Policial (Evento 11). 
A segregação foi posteriormente relaxada por esta Corte, em 30.4.2025, (Habeas Corpus n. 5032417-04.2025.8.24.0000). 
No presente Writ, alega o Impetrante que ‘A apreensão do passaporte do paciente constitui constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, subsumindo-se diretamente a hipótese prevista no art. 648, 1, do Codigo de Processo Penal, pois a medida não possui amparo fático nem jurídico, configurando verdadeira restrição desproporcional e destituída de justa causa.’
Sabe-se que o Habeas Corpus é remédio constitucional que visa tutelar a liberdade corpórea do individuo, o seu direito de locomoção. 
No caso, em que pesem os argumentos do Impetrante, o pleito aguarde análise do Magistrado na origem, de sorte que, ‘É vedado ao Tribunal analisar pedido não apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, por configurar vedada supressão de instância.’ (Habeas Corpus
n. 4028613-26.2017.8.24.0000, da Capital, Relator Desembargador Sérgio Rizelo, j em 31.01.2018). 
Em outras linhas, como manifestou o Procurador de Justiça: 
[...] observa-se que já foi determinado a remessa dos autos ao Ministério Público de primeiro grau para manifestação (eventos 143 e 148, autos originários), o que afasta qualquer possibilidade de omissão do Juízo de origem na análise dos pedidos. 
Logo, em que pesem as alegações postas pelo impetrante, se afigura prudente aguardar-se a manifestação da autoridade judicial de primeiro grau para que, em caso de negativa, reste configurado então o aventado constrangimento ilegal, a fim de justificar a impetração do remédio constitucional. 
Nessa compreensão, voto no sentido de não conhecer do Habeas Corpus” (fl. 79, e-doc. 3). 

Como afirmado, pela jurisprudência consolidada, é inviável ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECEPTAÇÃO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.959-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).

13. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora